Tribunal: TJSP
Processo: 1002144-55.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAL - Empréstimos consignados cadastrados no benefício previdenciário do autor - Sentença de parcial procedência - Prova pericial que atestou a falsidade das assinaturas atribuídas ao requerente nos instrumentos contratuais objeto da lide - De rigor, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAL - Empréstimos consignados cadastrados no benefício previdenciário do autor - Sentença de parcial procedência - Prova pericial que atestou a falsidade das assinaturas atribuídas ao requerente nos instrumentos contratuais objeto da lide - De rigor, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, com restituição dos valores indevidamente cobrados - Devolução de forma dobrada do indébito cabível a partir de 30-03-2021 diante da configuração da má-fé objetiva - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Dever do autor de devolver as importâncias confessadamente recebidas em sua conta bancária com atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP a contar dos respectivos depósitos, admitida a compensação que uma parte possa dever à outra - Indevida, porém, a indenização por dano moral - Culpa exclusiva de terceiro quanto à pretensão indenizatória - Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC - Dever do vencido em arcar com as despesas do processo na proporção de sua sucumbência, pouco importando que estas não tenham sido adiantadas pela parte contrária, se esta for beneficiária da gratuidade de justiça - Sucumbência recíproca reconhecida diante do resultado final do julgamento, devendo cada parte arcar com metade das custas e despesas do processo, fixados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos litigantes ao patrono ex adverso em R$ 1.500,00, por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC - Apelação do autor desprovida e parcialmente provida a do réu, nos termos acima, vedada a compensação da honorária e observado o benefício da justiça gratuita deferido ao requerente.